Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. ULTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO DA CNH, POR CONSTAR PROCESSO DE CASSAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelos ora recorridos, para anulação da cassação da carteira de habilitação provisória e consequência renovação da carteira de habilitação definitiva, bem como o ressarcimento por danos materiais e reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência contra sentença (parcial procedência dos pedidos) em que o órgão de trânsito fora condenado a promover a renovação da CNH do 1o requerente.
III. O recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de liberação do documento, ao fundamento de que o permissionário não poderia ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, sob pena de ter que reiniciar todo o processo de habilitação para que lhe seja concedida a CNH, não podendo se valer de um equívoco do órgão por ter emitido a 1a habilitação definitiva. Sendo assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos dos requerentes.
IV. A concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o).
V. No caso concreto, o 1o requerente/recorrido, era portador de permissão para dirigir veículos automotores categoria “B” (desde 8.10.2013), e superado os pressupostos legais (decurso do prazo de 1 ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média) o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva, com validade até 14.6.2018. Entrementes, no ato de renovação da CNH, o órgão de trânsito negou a emissão de nova habilitação ao fundamento que em 26.8.2014, o requerente (portador de permissão) foi autuado por ultrapassar pela contramão outro veículo (Código de Trânsito, Art. 203, V - infração de natureza gravíssima).
VI. Nesse contexto fático, há, pois, um descompasso na conduta do órgão de trânsito (venire contra factum próprio). Ainda que conste registro de infração de natureza gravíssima durante a fase de permissão, o órgão de trânsito emitiu a carteira de habilitação definitiva ao requerente, sem qualquer notificação de infração, ato que gera presunção de ausência de penalidade durante a habilitação provisória e qualquer penalidade posterior de cassação da CNH, sem o devido procedimento administrativo, violaria a ampla defesa e o contraditório (Código de Trânsito, Art. 265), além dos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, Acórdão n.1107796, DJE: 13/07/2018, 6a Turma Cível, Acórdão n.1166778, DJE: 08/05/2019, 1a Turma Recursal, Acórdão n.925975, DJE: 08/04/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.949397, DJE: 01/07/2016, Acórdão n.872859, DJE: 15/06/2015; Acórdão n.786619, DJE: 09/05/2014.
VII. Assim, irretocável a sentença que determinou ao DETRAN/DF a renovação da CNH do requerente, sem embargos de outros impedimentos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).